Tribunal: STF
Processo: ARE 1411563
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELACAO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE TAMBORIL. PROGRESSÃO POR REFERÊNCIA. MORA NA INSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO DE CARREIRA. PREVISÃO DE PERCENTUAL DE 60% DOS SERVIDORES A SEREM PROMOVIDOS. LEI MUNICIPAL Nº 62/2009. PLEITO DE PROMOÇÃO DE 100% DOS PROFESSORES. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Ana Célia de Andrade Oliveira, Ana Celia Queiroz de Sousa, Anna Paula Rodrigues Sampaio Veras Gomes, Antonia Alves Campos de Araújo, Antonio Carvalho da Silva Filho, Edileuza Alves dos Santos, Eles Regina Sousa do Nascimento, Erinete dos Santos Oliveira, Flavio Gerardo do Nascimento e Francisca Antonia Moreno de Souza Mesquita, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Tamboril(CE), que nos autos da Ação de Cobrança de implementação de progressão funcional por mérito e por antiguidade manejada pela ora Apelante em desfavor do Município de Tamboril(CE), julgou improcedente o pedido autoral.



    2. A questão de mérito em apreço cinge-se a analisar o direito dos autores, professores municipais, à progressão da referência 02 para a 03, por mérito e por antiguidade, com o respectivo aumento de 3% (três por cento) em suas remunerações.



    3. É sabido que o ordenamento jurídico pátrio encontra na supremacia constitucional a exigência de que todas as outras normas sejam produzidas a partir dos parâmetros delineados na Carta Magna. Tendo-se em vista que não recai sobre qualquer dispositivo da norma municipal, que regulamenta o plano de Carreira e Remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica do município de Tamboril, declaração de inconstitucionalidade; em atenção ao princípio fundamental da legalidade administrativa, o ente público municipal deve pautar suas ações com base na legislação vigente.



    4. Logo, não há que se falar em prejuízo aos demandantes com a instituição da Comissão somente no ano de 2017 para a avaliação do período de 2015 a 2017, uma vez que esta não possui capacidade decisória, mas somente competência administrativa do procedimento, lançando cronograma, organizando formulários, encaminhando e recebendo-os, organizando notas e as tabelas de classificação. Depreende-se dos dispositivos normativos apontados que a avaliação é, de fato, realizada pelo grupo de avaliação escolar, que possui formação composta por nücleo gestor e funcionários.



    5. Assim sendo, a parte apelante não demonstrou, por qualquer meio, que a Comissão de Gestão de Carreira instituída em 2017, agiu de forma irregular, parcial ou em desconformidade com os princípios da administração pública, tampouco que a instituição de forma extemporânea gerou prejuízos aos demandantes.



    6. Conclui-se, desse modo, à míngua de amparo jurídico, não haver que se falar em direito à progressão de 100% (cem por cento) dos profissionais do magistério.



    7. Recurso conhecido e Desprovido. Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, 37, caput, 39, § 1º e 206, V e VII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente